Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS. SEM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não analisou os argumentos do apelante quanto às circunstância do crime e à fração de majoração da pena, na primeira fase da dosimetria da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a retificação do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que houve omissão no acórdão quanto a tema levantado pelo apelante, cabível o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, contudo, sem efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.